Tribunal: TJSP
Processo: 0004496-41.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004496-41.2015.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
CLEITON GABRIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial ao recurso para reduzir as penas
impostas ao apelante, Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento, para 6 (seis)
anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária
mínima, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
2
Apelação Criminal com Revisão no 0004496-41.2015.8.26.0586
Comarca de São Roque
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.310
Apelação criminal
Roubo majorado – Concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo
Sentença
condenatória
Preliminar de nulidade do reconhecimento
fotográfico
realizado
na
delegacia

Rejeição

Prescindibilidade
de
observância
das
formalidades
previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal No
mérito, pretendida a absolvição por ausência de provas
ou, subsidiariamente, a redução das penas e a detração
pelo
tempo
de
encarceramento
provisório

Admissibilidade parcial
Materialidade, autoria e causas
de aumento suficientemente demonstradas
Palavra da
vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e
identificação do criminoso
Condenação bem editada,
com base em sólido e convincente acervo probatório

Penas reduzidas
Conquanto necessário o acréscimo
pelos comprovados maus antecedentes do agente e pelas
consequências prejudiciais à vítima, a fração aplicada no
julgado
de
origem,
para
tal finalidade, mostrou-se
exacerbada, devendo ser redimensionada
Majoração
pelas duas causas de aumento readequada para 3/8 (três
oitavos)
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
Regime fechado mantido
Detração a ser
analisada pelo competente Juízo das Execuções Criminais.
Preliminar afastada, recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento, por
infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
3
condenado às penas de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, no mínimo
legal.
Inconformado, recorre. Em sede de preliminar,
argui a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na delegacia.
No mérito, acenando com a ausência de provas, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, postula a redução das penas e a detração pelo tempo
de encarceramento provisório.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De proêmio, a matéria suscitada à guisa de
preliminar deve ser afastada.
Com efeito, não há se falar em vício do
reconhecimento efetuado pela vítima, em sede extrajudicial, por meio de
fotografia, uma vez que a orientação jurisprudencial majoritária posiciona-
se no sentido de prescindibilidade de obediência às formalidades
previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não acarretando a
nulidade do ato a inobservância dessa norma.
Confira-se, a propósito, pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"O reconhecimento de pessoa, embora dissociado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
4
procedimento ditado pelo CPP, poderá ser aceito pelo
juiz, de acordo com o sistema da livre apreciação das
provas.
Outro
não
é,
aliás,
o
entendimento
jurisprudencial: 'A recognição com os requisitos do
art. 226 do CPP só se faz necessária quando 'houver
necessidade' conforme dispõe o citado artigo. A
certeza da vitima na identificação do acusado como um
dos assaltantes dispensa aquela solenidade”.1
Não bastasse isso, verifica-se que a ofendida
ratificou pessoalmente, em solo judicial, o reconhecimento realizado na
delegacia, espancando, assim, qualquer dúvida sobre a autoria delitiva.
Rejeita-se, pois, a preliminar aventada.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
11/13), relatório de investigação (fls. 14/15 e 125/126) e auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 16, 20 e 153), senão também pela prova
oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Por estar preso em razão de outro processo, o
1 - Ap. no 5 09.65 7-1/SP, TACRIM C.Cr., de 05.05.88, Rel. Juiz Hélio de Freitas, RJDTACRIM 2/133 (DEMERCIAN. Pedro
Henrique: MALULY. Jorge Assai*. Curso de Processo Penal. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense. 2009. p. 347).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
5
apelante não foi ouvido na delegacia (fls. 125/126). Em Juízo, ele negou
a prática delitiva, alegando desconhecer os demais envolvidos no roubo
praticado contra a vítima e que esteve apenas uma vez na cidade onde
os fatos ocorreram (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
ao passo que a narrativa contida na incoativa encontra segura
ressonância nos elementos probatórios carreados aos autos, máxime
aqueles colhidos sob o pálio do contraditório.
Assim é que a vítima André Ricardo Silva
reconheceu o apelante, em solo judicial, como sendo a pessoa que
invadiu sua residência, na data dos fatos, junto de outros dois rapazes,
munidos de armas de fogo, e o rendeu no momento em que ingressava o
imóvel, anunciando o roubo. Em seguida, os agentes subtraíram diversos
objetos pessoais, dentre eles roupas, alimentos, telefones celulares,
laptop, ovos de Páscoa, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro
e, na posse destes, evadiram-se do local. Dias após, soube que os
criminosos assaltaram a casa vizinha, pertencente a um escrivão de
polícia, utilizando-se do mesmo modo de execução, ocasião em que eles
foram presos. Compareceu à delegacia e identificou o réu, por meio de
fotografia, como um dos roubadores. Destacou, ainda, que os comparsas
detidos vestiam as roupas que lhe foram subtraídas. Após o ocorrido,
começou a fazer terapia, em razão do trauma sofrido, e mudou-se de
endereço (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
6
Vale
registrar
que
o
ofendido
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ele não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial.2
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Defesa, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque a
vítima reconheceu seguramente o apelante, tanto na delegacia, por meio
de fotografia, como em Juízo, pessoalmente; seja porque as declarações
do ofendido encontram respaldo no relatório de investigação encartado
nos autos (fls. 14/15 e 125/126); seja porque a negativa do acusado
revela-se isolada no arcabouço probatório, sem nenhum adminículo
idôneo apto a sustentá-la.
Impende observar, ainda, que as causas de
aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo encontram
confirmação na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, cabendo
2 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
7
destacar, nesse ponto, ser desnecessária a apreensão do artefato para a
configuração da respectiva majorante.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas,
exceto no tocante às penas.
Estas merecem reparo.
As básicas foram dobradas sob o argumento de
que “o réu integrava um grupo criminoso que praticou diversos
assaltos na região em pouco espaço de tempo, e somado ao fato
de nunca possuir um emprego, sobrevivendo de patrimônio
alheio, indica-se uma péssima conduta social”. Além disso, “o
prejuízo da vítima foi significativo, com traumas não
superados, tanto que foi obrigado a mudar de cidade, de
hábitos, estando em tratamento psicológico. Soma-se a longa
vida pregressa em crimes graves com diversas condenações
transitadas
em
julgado,
indicando
a
periculosidade,
habitualidade criminosa, com delinquência profissional e
péssima conduta social” (fl. 317).
Entretanto, observa-se que apenas os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
8
antecedentes (certidão de fls. 293/294) e as graves consequências do
delito para a vítima restaram efetivamente comprovados ao cabo da
instrução criminal. Desse modo, em sendo apenas duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, redimensiona-se o aumento das penas-base para
1/3 (um terço), de todo adequado e suficiente às peculiaridades do caso.
Na segunda fase, mantém-se a diminuição das
reprimendas em 1/8 (um oitavo), decorrente da menoridade relativa (fl.
127).
Na terceira etapa, a majoração em face das
duas causas de aumento fica reduzida a 3/8 (três oitavos), porque
exagerada a fração eleita na r. sentença.
Cumpre considerar que o crime foi perpetrado
com o concurso de dois agentes e com emprego de arma de fogo,
circunstâncias estas que denotam maior temibilidade e reprovabilidade
da conduta do agente.
Cabe assinalar, a propósito, que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já acenou com a possibilidade de se
estabelecer aumento acima de 1/3 (um terço) em caso de concurso de
causas de aumento de pena, tendo em vista o maior grau de
censurabilidade:
"Habeas corpus. No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
9
de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes,
há, sem duvida, maior grau de reprovabilidade da
conduta do agente, razão por que e mais correta a
corrente doutrinaria que sustenta que, nesse caso,
ambas devem ser consideradas para a fixação do
aumento além do limite mínimo. "Habeas corpus"
indeferido”.3
Bem por isso, esta Augusta Corte de Justiça
tem se pronunciado pela majoração de 3/8 (três oitavos) em havendo
duplicidade de majorantes no roubo:
“Desse modo, deve-se impor o aumento de 1/3 quando
for uma qualificadora; 3/8 quando forem duas; 5/12
(ou 2/5) quando forem três; 11/24 quando forem quatro
e no máximo quando forem cinco qualificadoras".4
Assim, as penas restam definitivamente fixadas
em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
à razão unitária mínima.
Outrossim, o regime prisional fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, mormente em razão dos maus
antecedentes, mas também em face das circunstâncias do roubo, que
permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade
3 - STF - HC 70.900-1, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 22.2.94, DJU de 6.5.94, pág. 10.489.
4 - Apelação Criminal n° 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. No mesmo sentido: Apelação 0024266-
91.2006.8.26.0050 - Relator(a): Louri Barbiero -Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data
do julgamento: 01/03/2012 - Data de registro: 03/03/2012; Apelação 0004219-09.2006.8.26.0176 - Relator: Sérgio Coelho -
Comarca: Embu das Artes - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 15/12/2011 - Data de
registro: 16/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
10
do apelante, por praticar o crime em concurso de agentes, em plena e
intolerável violação de domicílio, e mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, conduta essa, ademais, que vem causando
verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da comunidade são-
roquense, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e
concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e
59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".5
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
5 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
11
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".6
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".7
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
6 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.
7 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
12
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
emprego de arma e concurso de pessoas”.8
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pelos maus antecedentes, como assinalado
alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o,
do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-
se provimento parcial ao recurso para reduzir as penas impostas ao
apelante, Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento, para 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária
mínima, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. Consideram-se,
8 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004496-41.2015.8.26.0586 -Voto no 34.310
13
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator